Tribunal: STF
Processo: HC 202561
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva em 27/5/2011, pela suposta prática das condutas descritas nos art. 157, § 3º, por três vezes, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal (doc. 05).
    Em 18/6/2015, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, restando o paciente condenado ao cumprimento da pena de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, associada à prestação pecuniária de R$3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais) (doc. 04).
    Em sede de apelação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena-base aplicada, modificando a reprimenda final para “32 (trinta e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, em respeito ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, associada à prestação pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos”, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS DOS ACUSADOS. 02 (DOIS) CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E 01 (UM) DELITO DE QUADRILHA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS PELO ACUSADO GILBERTO SANTOS DA CRUZ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PERTINENTE A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DO AUMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Exercido o direito de recorrer através da interposição das razões, impede inovações em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 2. No sistema processual penal brasileiro, o Acusado se defende da imputação fática e não da imputatio juris. Desse modo, tratando-se de emendatio libelli e não mutatio libelli inexiste nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Demonstradas de forma inequívoca as autorias e as materialidades delitivas dos crimes de latrocínio tentado e do delito de quadrilha. 4. A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP conduz à redução das penas-base. 5. Quanto ao critério de diminuição da pena pela tentativa, prevalece o entendimento de que o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que os Acusados percorreram considerável parte do iter criminis, a redução deve ser a mínima.” (doc. 02)
    Na presente impetração, a defesa aduz que o objeto do presente writ é a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, que completa 10 (dez) anos preso preventivamente, sem formação de culpa, em processo com andamento moroso por atos do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Alega que “há notório excesso de prazo para o trânsito em julgado da ação penal pelo Estado da Bahia, não podendo tal fato ser imputado ao paciente que já cumpriu 1/3 da sua pena, sem formação de culpa, pelo Estado”.
    Salienta que, desde que interposto o agravo em recurso especial, em 19/4/2021, não houve movimentação processual, encontrando-se o processo inerte há mais de 40 (quarenta) dias, o que corrobora a desídia do Tribunal de origem. 
    Assevera que não subsistem os motivos que ensejaram o decreto segregador em 2011, o qual foi fundado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução penal, fatores estes que não são idôneos ou atuais para motivar a manutenção da custódia processual. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto e tudo que demais consta do presente expediente, requer-se respeitosamente de V. Excelência que seja: 
    a) Concedida a medida liminar, determinando a imediata soltura do réu, para que o mesmo aguarda em liberdade o julgamento do presente Writ, em razão das ilegalidades já apontadas, ainda que com medidas cautelares adversas da prisão (caso seja o entendimento de V. Excelência). 
    b) No mérito, requer-se que seja concedido em definitivo a medida liminar ou, em caso de indeferimento do pleito, requer-se que seja concedida a liberdade do réu, sendo revogado a custodia cautelar pelas ilegalidades apontadas, tais quais morosidade para o trânsito em julgado da ação penal, acarretando excesso de prazo na segregação cautelar, bem como ausência de contemporaneidade e perda da fundamentação da decisão. 
    c) Caso assim não entenda, requer-se que ao menos seja substituído a prisão preventiva por medidas cautelares adversas da prisão, por ser medida excepcional.
    d) Em caso de não conhecimento do presente Writ, pugna-se para que a ordem seja concedida de oficio, por quanto latente as ilegalidades apontadas – excesso de prazo e ausência de contemporaneidade no fundamento do decreto cautelar.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus trata-se de Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente